Tribunal: TJDFT
Processo: 0713652-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713652-27.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO NA ALÍQUOTA FIXADA EM LEI. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ESSENCIALIDADE E DA SELETIVIDADE. REJULGAMENTO. TEMA No 745, DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Ao julgar o RE no 714.139, o excelso STF fixou a seguinte tese: “adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 2. Considerando que o acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pelas autoras é discrepante do entendimento firmado pelo excelso STF, impõe-se novo exame do recurso a fim de adequar o entendimento desta egrégia Turma ao proferido pela Suprema Corte de Justiça. 3. Ajuizada a ação antes de 5/2/21, afasta-se a modulação dos efeitos da decisão exarada pelo excelso STF. 4. Apelação provida. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, sustentando que a alíquota adotada para as operações em geral no Distrito Federal é de 18% (dezoito por cento), sendo que a incidência de percentual inferior extrapola o entendimento adotado em regime de repercussão geral na oportunidade do julgamento do Tema 745. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, assinala ofensa ao artigo 155, § 2o, inciso III, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido vulnera o princípio da seletividade ao fixar o percentual de 17% (dezessete por cento) do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 927, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019